Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0706169-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IGOR FELIPE GUSKOW IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO IGOR FELIPE GUSKOW impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado nos acórdãos proferidos no julgamento simultâneo dos processos nos 0715468-79 e 0717240-77, Relatoria do MM. Juiz Aiston Henrique de Sousa, com as seguintes ementas: “DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DEFEITO EM PEÇAS DO VEÍCULO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais, em virtude de defeito apresentado em peças de veículo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por complexidade da causa. 2 – Conexão. São conexas as ações quando lhes for comum a causa de pedir, havendo possibilidade de decisões conflitantes (art. 55, §3° do CPC). Precedente no STJ (Resp. 967815 / MG 2007/0159078-1 Relator (a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). No caso, há conexão entre os processos de no 0715468-79.2019.8.07.0016 e 0717240-77.2019.8.07.0016, ambos com as mesmas partes e mesma causa de pedir (supostos vícios ocultos decorrentes do mesmo produto – Embreagem e sonda lambda). A distinção entre os processos se dá apenas em relação aos pedidos. Assim, a fim de evitar a divergência de decisões, impõe-se a reunião dos respectivos processos para julgamento simultâneo. 3 – Preliminar. Incompetência. O rito da Lei n. 9.099/1995 é destinado às causas de menor complexidade, pelo que se afastam os feitos em que se mostra necessária a prova pericial, não prevista no referido rito (07136716820198070016 - (0713671-68.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 4 – Complexidade. Necessidade de perícia. O autor afirma que o câmbio que equipa o seu veículo, tipo DSG (Proc 0715468-79.2019.8.07.0016) tem durabilidade entre 250.000 e 300.000 km, e que a troca com menos de 80.000 km denota a ocorrência de defeito. De igual forma, afirma que a sonda lambda e a lampada de xenônio (Proc 0717240-77.2019.8.07.0016) deveriam funcionar 240000km, sem necessidade de troca antes de 80000. Não há no processo laudo técnico (art. 35 da Lei n. 9.099/1995) ou outro elemento técnico de convencimento de modo a confirmar a tese do autor. Ademais, a ocorrência do sinistro noticiado (Proc. 0719225- 23.2015.8.07.0016), deixa dúvida sobre a causalidade do alegado defeito. A existência de recall em produto semelhantes nos mercados americano e australiano não constituem prova suficiente da ocorrência de defeito, pois é necessário um minucioso levantamento sobre as séries de fabricação em que o defeito foi constatado, o que não é possível no rito estreito do juizado especial. Assim, não há elementos para decidir com segurança sobre a existência de erro sem prova pericial. Reconhece-se, pois, a incompetência dos juizados especiais para o processamento e julgamento do feito. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DEFEITO EM PEÇAS DO VEÍCULO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 –Complexidade. Necessidade de perícia. Defeito de fabricação no câmbio DSG, sonda lambda e a lâmpada de xenônio. Necessidade de perícia, que não se inviabiliza ante a hipótese de perícia indireta. Ademais, a complexidade probatória foi examinada ante a insuficiência de elementos de prova da alegação do autor. Questão já examinada em julgamento anterior. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” O impetrante defende, inicialmente, o cabimento do presente mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais. Narra que ajuizou duas ações perante o Juizado Especial Cível nas quais postulou a reparação de danos materiais e morais “em razão de uma série de defeitos apresentados por seu, então, Audi A3 sedan”. Esclarece que “no processo (0715468-79) foram alegados como eivadas de vícios ocultos as seguintes peças: mecatrônica do câmbio, embreagem do câmbio e bomba d'água” e “no processo (0717240-77), que tramitou em conjunto por conexão, foram apontados vícios ocultos nas seguintes peças: sonda lambda e farol de xenônio” (id. 14985506, pág. 3). Informa que o veículo foi consertado antes do ajuizamento das ações e vendido a terceiro antes da audiência de conciliação conjunta. Acrescenta que os processos foram extintos, sem resolução do mérito, sob o fundamento da incompetência do Juizado Especial ante a complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial. Defende que tem direito líquido e certo ao julgamento das ações pelo Juizado Especial, pois (a) a perícia é impraticável, visto que o veículo foi vendido a terceiro, art. 464, §1o, inc. III, do CPC, as peças defeituosas foram trocadas e o estado do veículo está sendo constantemente alterado pelo uso por terceiro; (b) a demanda não apresenta complexidade, pois versa sobre “reparação de danos por vício em produto”, “tratando-se de “corriqueira relação de consumo a [...] ser decidida à luz do CDC (inversão do ônus da prova e emprego de elementos de prova diversos da prova de avaliação pericial sobre a coisa” (id. 14985506, pág. 5) e (c) o valor atribuído à causa é inferior a 40 salários mínimos. Pede a concessão de liminar para sobrestar a exigibilidade da verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos nos 0715468-79 e 0717240-77, e, no mérito, a concessão da segurança para “anular os acórdãos proferidos pela Turma Recursal, nos mesmos autos, reconhecendo-se a competência do Juizado Especial para o julgamento das causas (por ser a perícia impraticável ou por ser ela irrelevante para a definição de complexidade da causa), determinando-se o retorno dos autos ao Juizado para instrução e julgamento dos feitos” (id. 14985506, págs. 6/7) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, será concedida liminar em mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Não há perigo de ineficácia da medida caso seja ao final concedida, pois, consoante Resolução no 313/2020 do CNJ, os prazo processuais estão suspensos até 30.04.2020. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade do presente mandado de segurança. Brasília - DF, 18 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora